Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-58.2024.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-58.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIELE RODRIGUES E RODRIGUES - CPF: 016.853.752-43 (APELANTE), THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS - CPF: 032.645.161-79 (ADVOGADO), GRUPO G-1 TELECOMUNICACOES LTDA-SCP - CNPJ: 26.293.821/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA COMUM. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a demanda deveria ter sido proposta no Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o volume de processos na vara comum justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, e determinação de ajuizamento do feito no Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência relativa dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade, sendo a opção por este rito uma faculdade da parte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na Justiça Comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LUCIELE RODRIGUES E RODRIGUES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1009854-58.2024.8.11.0040, movida em desfavor da empresa GRUPO G-1 TELECOMUNICACOES LTDA-SCP, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, I, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição.

A apelante sustenta que a necessidade de possível produção de prova pericial inviabiliza a tramitação da demanda no Juizado Especial, onde não é admitida.

Alega, ainda, ser hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais, estando desempregada e sobrevivendo exclusivamente de auxílios governamentais.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões, tendo em vista que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De antemão, defiro o pedido de justiça gratuita, considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, artigo 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3º A
opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Portanto, trata-se de uma faculdade da parte ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum.

Quanto ao tema, o STJ já se manifestou em inúmeras ocasiões:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ . RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9 .099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil
. Precedentes. 2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum . Nessas condições, é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ. 3. Recurso ordinário provido.(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL . DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE . VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE . ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO . 1. Ação de indenização, ajuizada em 21/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/2/2021 e concluso ao gabinete em 15/10/2021.2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum .3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.
4 . A Lei nº 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência.5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei nº 9 .099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente.6. O art . 286, II, do CPC/2015 é uma regra pensada pelo legislador para as ações ajuizadas perante a mesma Justiça, que seguem o rito do referido Código, sem levar em considerações as peculiaridades de outros sistemas, como o do JEC.7. O objetivo do art. 286, II, do CPC/2015 é de coibir práticas como a de patronos que, em vez de ajuizar uma ação em litisconsórcio ativo, ajuízam diversas ações similares simultaneamente, obtendo distribuição para Juízos distintos e, na sequência, desistem das ações em trâmite nos Juízos nos quais não obtiveram liminar e, para os autores dessas ações, postulam litisconsórcio sucessivo ou assistência litisconsorcial, no Juízo em que a liminar foi deferida .8.
A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte
.9. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo .10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a preliminar de prevenção do Juízo do JEC, arguida pelo recorrente em sua contestação, uma vez que o autor tem a faculdade de optar pela Justiça Comum, ao vislumbrar a necessidade de produção probatória mais extensa e incompatível com o JEC.11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(STJ - REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim, não há respaldo legal para o fundamento utilizado pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito sob o argumento de que a parte deveria interpor a ação no juizado especial devido à alta quantidade de processos em trâmite na vara.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025